Tribunal: TJES
Processo: 5004808-09.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004808-09.2024.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RICHARD GABRIEL DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 55004808-09.2024.8.08.0006.

4ª TURMA RECURSAL - GABINETE 01

RECORRENTE:
RICHARD GABRIEL DE SOUZA
.

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a

a
pelante
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
.

De início, em conformidade com o princípio da fungibilidade recursal, acolho a petição protocolada como recurso inominado, aplicando-lhe o rito da apelação previsto no art. 82, § 1º, da Lei 9.099/95. Embora o nome atribuído ao recurso não seja o correto para a matéria, a intenção do recorrente em impugnar a sentença de primeiro grau é evidente, o que justifica o aproveitamento do ato processual para garantir o direito ao duplo grau de jurisdição,
razões que
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PENAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOLO CONFIGURADO POR MEIO DE EXPRESSÕES INTIMIDATÓRIAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA. REINCIDÊNCIA CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por RICHARD GABRIEL DE SOUZA em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em apertada síntese, o recorrente sustenta a ausência de provas objetivas aptas a embasar o decreto condenatório, alegando que o julgado se fundou exclusivamente em testemunhos unilaterais de agentes públicos. Argumenta, ainda, a ocorrência de abordagem violenta, o que comprometeria a imparcialidade dos relatos. Pugna pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
e sua consequente absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena ao patamar mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
No mérito, a sentença recorrida não merece reparos. O conjunto probatório é robusto e harmônico, lastreado em depoimentos firmes da vítima e de testemunha presencial, ambos agentes estatais cujas declarações gozam de presunção de veracidade e legitimidade. As ofensas proferidas — "se eu te vir na rua é bom você correr, senão eu vou te matar" — extrapolam o direito de crítica e configuram nítido dolo de desrespeitar a Administração Pública. Torna-se inviável acolher a tese de insuficiência de provas quando a negativa do réu se apresenta isolada nos autos.

4
. Ademais, inexiste espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A dinâmica dos fatos foi detalhada de forma uníssona pelos servidores em juízo, confirmando que o recorrente aderiu à conduta do corréu em ambiente prisional, atentando contra a dignidade da função pública. A palavra dos agentes, especialmente em crimes cometidos
intramuros
, possui especial força probatória, não tendo a defesa apresentado elementos concretos capazes de infirmar a lisura dos relatos prestados sob o crivo do contraditório.

5
.
Por fim, a dosimetria da pena foi realizada de forma criteriosa e fundamentada. O magistrado sentenciante observou adequadamente as circunstâncias judiciais e a incidência da agravante da reincidência, o que justifica a fixação da reprimenda ligeiramente acima do mínimo legal. A sanção aplicada revela-se proporcional e necessária à repressão do delito, inexistindo ilegalidade ou excesso que autorize a intervenção deste Colegiado.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Em face dessas considerações
,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada

por
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

7
.
CONDENO

o recorrente
ao pagamento de custas
,
nos moldes do art. 804 do CPP e art. 55 da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

8
.
Considerando a necessidade de nomeação de advogad
a
dativ
a
em favor da parte
recorrente
, que recaiu sobre
a
Ilm
a.
DRA. LETÍCIA ALTOÉ (OAB/ES
24
.
307
), arbitro honorários em seu favor, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, no valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), com base no Decreto Estadual n
º
2821-R/2011, alterado pelo Decreto n
º
4.987/2021.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)